Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703855-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: CONDOMÍNIO BOA SORTE, LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, CONDOMINIO RESIDENCIAL BEM-ESTAR, BIANOR DE QUEIROZ FONSECA, DALMIR ALVES DA CUNHA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO BEIJA-FLOR, LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA, CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 67179519, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 2a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, observada a prioridade do advogado, conforme art. 109, §1o, do Regimento Interno do TJDFT. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora